Tribunal: TJMT
Processo: 1003271-81.2023.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003271-81.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 799.712.293-15 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO DA COSTA LEITE - CPF: 905.253.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON TEIXEIRA - CPF: 884.988.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELINO DAS NEVES CEBALHO - CPF: 843.462.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLAINE GARCIA MARIANO - CPF: 403.616.751-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA – RÉU OBSERVADO POR UMA TESTEMUNHA DURANTE TODO O
ITER CRIMINIS
(C
RIME IMPOSSÍVEL
ART. 17, DO CP)
– IMPROCEDÊNCIA – CRIME PRATICADO SOB VIGILÂNCIA DE TESTEMUNHA OCULAR NÃO TORNA ABSOLUTAMENTE IMPOSSÍVEL A PERPETRAÇÃO DO CRIME – PRECEDENTES –
2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA
– IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO AGENTE – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS – MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
–
3. PRETENDIDA ALTERAÇÃO PARA O REGIME ABERTO
– IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEPRECIADA NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA (MAUS ANTECEDENTES) – MULTIRREINCIDÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 33, §2º “C” E §3º DO CP –
4. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA
– PROCEDÊNCIA – QUESTÃO NÃO DEBATIDA NOS AUTOS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
5. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
– ISENÇÃO DO PAGAMENTO – REJEIÇÃO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.
A teor do art. 17 do CP, considera-se crime impossível aquele que por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto jamais poderia ser consumado. A presença de testemunha ocular vigiando o “
iter criminis
”, não torna impossível a configuração do crime de Furto e, portanto, não pode ser considerado como meio capaz de evitar a ocorrência do delito patrimonial.

2.
Pela teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pelo Direito Penal, consuma-se o crime de Furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período de tempo, sendo prescindível a posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual resta evidente a consumação do delito. Precedentes (STJ - REsp 1524450/RJ).

3.
Não há que se falar no abrandamento do regime de cumprimento de pena (do semiaberto para o aberto), tendo em vista tratar-se de réu que ostenta circunstância judicial depreciada na 1ª fase da dosimetria - maus antecedentes -, e multirreincidência considerada na 2ª fase da dosimetria, a teor do art. 33,§2º, “c” e §3º do CP.

4.
A condenação do réu ao pagamento da indenização prevista no art. 387, IV do CPP, conclama, no mínimo, a existência de pedido formal nesse sentido, na denúncia, de modo a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de violação aos princípios constitucionais que regem a matéria.

5.
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para analisar, entre a data da condenação e a execução do título judicial, possível mudança da situação econômico-financeira do apenado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
João Alberto Alves de Oliveira,
objetivando a reforma da r. sentença prolatada pela
MM.ª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.
, que o condenou à pena de
1 ano e 2 meses
de
reclusão e 12 dias-multa
, em regime inicial
semia
berto
, pela prática do crime de
Furto Simples
(art. 155,
caput
, do CP).

Em suas
razões
recursais, a Defesa requer:
1)
a
absolvição por atipicidade da conduta,
ao argumento de se tratar de crime impossível – ineficácia absoluta do meio;
2)

subsidiariamente
, caso mantida a condenação, pleiteia
o
reconhecimento
do

crime de furto na modalidade tentada (art. 14, do CP);
3)
o

abrandamento
do regime
de cumprimento de pena
;
4)
o
afastamento do dano moral
ou a
minoração do valor fixado
e, por fim
5) a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça,
são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 207271699).

A d.
PGJ
opinou em parecer pelo
parcial
provimento
do recurso, tão somente para
afastar a condenação do apelante ao pagamento de indenização
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 211374662):

“
Sumário
: Apelação Criminal – Furto simples – Condenação – Irresignação defensiva: Postulado o reconhecimento de crime impossível, vez que o réu estava sendo acompanhado (vigiado) durante todo o
iter criminis
– Inviabilidade – Súmula 567 do STJ – Precedentes judiciais – Manutenção da sentença condenatória – Pleito subsidiário de reconhecimento do crime na modalidade tentada – Improcedência – Ainda que por breve período de tempo, houve a inversão da posse da res furtiva – Requerida fixação de regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda – Inviabilidade – Incidência da agravante da reincidência justificadora da imposição de regime mais gravoso – Pretendida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Insubsistência – Não preenchimento dos requisitos do art. 44, do Código Penal – Pretendido o afastamento da reparação de danos à vítima – Procedência – Ausência de discussão da matéria durante a instrução criminal – Inexistência de fundamentação na sentença – Isenção das custas processuais – Inadmissibilidade – Ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, ficando, contudo seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos – Isenção deverá ser apreciada quando da execução –
Pelo parcial provimento do recurso.”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

João Alberto Alves de Oliveira
foi denunciado e posteriormente condenado pela prática do crime de
Furto Simples
, porque no dia
14.9.2023
, às 08h45min, na Rua Germano Greve, em Mirassol D’Oeste/MT, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistentes em 1 aparelho celular (avaliado em R$ 2.000,00) e 1 carteira (avaliada em R$ 100,00) da vítima
Gislaine Garcia Mariano
.

Após regular trâmite processual, ele foi condenado pelo Juiz singular, à pena
1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa
, em regime inicial semia
berto, pela autoria do crime descrito no
art. 155,
caput
, do CP.

Nesta instância, a Defesa visa a absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de se tratar de crime impossível – ineficácia absoluta do meio; mas caso mantida a condenação, pleiteia o reconhecimento do crime de furto na modalidade tentada (art. 14, do CP); o

abrandamento do regime de pena; o afastamento do dano moral ou a minoração do valor fixado e, por fim a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Feita essas considerações passo à análise do recurso.

1.

Da Absolvição Pela Atipicidade da Conduta – Crime Impossível

A defesa visa a
absolvição do crime de furto por atipicidade da conduta,
ao argumento de
ocorrência do crime impossível
, não consumado em razão da ineficácia absoluta do meio empregado, vez que o furto ocorreu em uma rua movimentada de um local público, à luz do dia, próximo a um estabelecimento comercial e a ação delituosa foi, a todo momento, observada pela testemunha
Emerson Teixeira
.

Razão
não lhe assiste.

A

existência do crime

–

materialidade – e sua
autoria

estão cabalmente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 207271229); Boletim de Ocorrência (Id. 207271231); Termo de Entrega (Id. 207271237)
,
e declarações da vítima e testemunhas, colhidas nas fases policial e judicial (Id. 207271236; 207271233; 207271234 e 207271235), que demonstram, satisfatoriamente, que o apelante praticou o crime de furto simples, conforme descrito na denúncia.

Não obstante
os argumentos vincados pela Defesa, a presença de testemunha ocular durante toda a prática do crime de furto pele agente, não impede a consumação do crime na espécie. Explico.

A
vítima
relatou, em sede policial e em juízo, em síntese, que no dia dos fatos, estacionou sua motocicleta em frente a uma farmácia e entrou no estabelecimento, sendo, após, surpreendida pela Polícia Militar informando-a que o indivíduo (apelante) que furtou os pertences que estavam dentro do baú de sua motocicleta, estava no interior do camburão, e que o referido baú estava apenas encostado, motivo pelo qual não houve danos nos itens furtados que foram restituídos, nem na motocicleta (Id. 207271681).

A testemunha ocular
Emerson Teixeira
, ouvido em ambas as fases processuais,
esclareceu que viu o apelante furtando
itens do baú da motocicleta da vítima, pois no momento dos fatos estava no escritório em frente a farmácia, que possui porta de vidro, e presenciou o apelante passando pela motocicleta estacionada, voltou em seguida, e subtraiu os itens da vítima que estavam no referido baú, ao passo que a testemunha seguiu o apelante e acionou a Polícia detalhando as características do apelante, que foi preso logo após tais eventos (Id. 207271681).

De modo semelhante foi o depoimento do PM
Fábio da Costa Leite
, que em sede policial e em juízo, relatou que a Polícia Militar foi acionada pela testemunha
Emerson
sobre a ocorrência do furto, e que ele estava perseguindo o indivíduo que havia subtraído os pertences da vítima. Como os policiais estavam próximo ao local do crime, rapidamente se deslocaram para lá e localizaram o apelante que foi preso em flagrante delito, bem como foram até o local que a motocicleta estava estacionada e identificaram a vítima, que
reconheceu seus objetos furtados confirmando que estes, estavam dentro do baú de sua moto
(Id. 207271681).

Pois bem, conforme se extrai do conjunto probatório amealhado aos autos, a pretensão de absolvição ante o fundamento elaborado pela defesa
de que o fato em questão se trata de crime impossível
, não deve prosperar.

O Código Penal assim dispõe em seu artigo 17:
“Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime”.

Por ineficácia absoluta do meio, entende-se que tudo aquilo que foi utilizado pelo agente para a prática delitiva não foi suficiente para produzir resultado, enquanto que por impropriedade absoluta do objeto, tem-se que é impróprio o objeto sobre o qual recai a conduta do agente.

Acerca do crime impossível,
Guilherme de Souza Nucci
, leciona que:

"Também conhecido por tentativa inidônea, impossível, inútil, inadequada ou quase crime, é a tentativa não punível, porque o agente se vale de meios absolutamente ineficazes ou volta-se contra objetos absolutamente impróprios, tornando impossível a consumação do crime (art. 17, CP). Trata-se de uma autêntica “carência de tipo1”, nas palavras de Aníbal Bruno (Sobre o tipo no direito penal, p. 56). Exemplos: atirar, para matar, contra um cadáver (objeto absolutamente impróprio) ou atirar, para matar, com uma arma descarregada (meio absolutamente ineficaz). Cuida-se de autêntica causa excludente da tipicidade.". NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 312-313).”.

Neste caso, denoto que o fato da testemunha ocular ter “ficado de olho” no apelante durante toda a prática do crime,
não configura o delito impossível.
Isso, porque, a observação de um terceiro, um vigilante (segurança) ou até mesmo o monitoramento eletrônico, no local,
não é suficiente para tornar impossível a consumação do delito em questão.

Acerca do tema:

2. "A existência de sistema de monitoramento eletrônico ou a observação do praticante do furto pelo gerente do supermercado, como ocorreu na espécie, não rende ensejo, por si só, ao automático reconhecimento da existência de crime impossível, porquanto, mesmo assim, há possibilidade de o delito ocorrer. Incidência da Súmula 567 desta Corte.”. (STJ - AgRg no AREsp: 2123558 MS 2022/0139577-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

A vigilância do agente durante o “
iter criminis”
não é suficiente, por si só, de impedir a consumação do crime. Aliás, conforme demonstrado acima, a bolsa da vítima contendo seus itens pessoais,
in casu
, celular e carteira, já haviam sido subtraídos e dispensados em um terreno baldio, após o apelante notar que estava sendo seguido pela testemunha ocular (
Emerson
) que presenciou a ação delituosa.

Com efeito, o simples acompanhamento visual do ato criminoso somente dificultou a ação delitiva já que
não havia garantia de que a testemunha
ocular
conseguiria conter o apelante.

Vale dizer: o fato de a testemunha ter acompanhado o apelante após o furto e acionar a Polícia, que prendeu o apelante e recuperou a
res furtiva,
não autoriza a conclusão de que os objetos pessoais estavam em plena proteção
.

Nesse ponto, como analogia ao que aqui temos, oportuno se faz mencionar a Súmula 567, do STJ,
in verbis:

“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”.

Aliás, a d. Procuradoria de Justiça em seu parecer, assim expôs:

“... o mero fato de o acusado ter sido observado e seguido por Emerson, por si só, não é suficiente para reconhecer o disposto no artigo 17 do Código Penal,
já que sequer garante de forma absoluta que o acusado não poderia praticar o crime
, havendo possibilidade, inclusive, de despistá-lo ou este se distrair e perdê-lo de vista. De todo modo é preciso destacar que existindo o mínimo de viabilidade ou margem para o agente efetivar o crime, resta incabível se falar em crime impossível.” (Id. 211374662 – pág. 3).

Logo, por si só
, a observância de uma testemunha ocular em um crime de furto não impede, de forma absoluta, a ocorrência do crime
.

Com essas considerações,
não há como reconhecer a atipicidade material do crime de furto
perpetrado pelo apelante.

2.

Do reconhecimento do crime de furto na modalidade tentada (art. 14, do CP)

Prosseguindo, a defesa pleiteia, em caso de manutenção da condenação, pela
desclassificação do crime de furto para a modalidade tentada
, em observância ao art. 14, do CP,
sustentando, em suma, que o
iter criminis
não foi totalmente percorrido pelo acusado.

Novamente, a pretensão
não merece prosperar.

Muito embora o apelante tenha sido preso em flagrante e ter ocorrido a apreensão e a restituição dos objetos,
houve a inversão da sua posse
, tanto que as
res furtivae
foram logo encontradas pela testemunha
Emerson
, razão pela qual
não há como se cogitar em ausência de consumação do crime.

Ademais disso, a tese sustentada pelo apelante não procede, também, uma vez que o art. 155 do CP traz como verbo-núcleo do crime de Furto,
a ação subtrair
e constitui ilação lógica que o Direito Penal adotou a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual os delitos patrimoniais, como os de furto/ e roubo,
consumam-se quando a coisa subtraída passa para o poder do agente,
mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem dele de forma mansa e pacífica.

Este é o entendimento desta e. Câmara:

“2. Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, acerca da matéria, deixou assentado que: “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (STJ - REsp 1524450/RJ).”. (N.U 1008347-47.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024).

Daí por que, na espécie, deve ser aplicado o posicionamento que o STJ acerca da temática exteriorizado no julgado a seguir:

“2. A jurisprudência do STJ, ao julgar o REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual também é empregado para o roubo, firmou posicionamento no sentido de que "
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.". (STJ - AgRg no AREsp: 1990868 TO 2021/0325730-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Diante do exposto, é imperioso reconhecer que o pleito de desclassificação deduzido pelo apelante, igualmente, não merece provimento, devendo, por conseguinte, ser mantida sua condenação pelo crime de furto, na sua forma consumada, razão pela qual
rejeito referido pleito defensivo.

3) Pretensão de Alteração de Regime de Pena

A defesa insurge-se quanto ao regime de pena imposto ao apelante, pleiteando a alteração para um menos gravoso,
in casu,

aberto
.

Contudo, não há como prover sua pretensão.

Na 1ª fase da pena, o magistrado depreciou uma circunstância judicial (art. 59 do CP) – maus antecedentes - e na 2ª fase da pena, considerou a agravante da reincidência, pelo fato de o réu ostentar três condenações definitivas – multirreincidência (Id. 207271687).

Logo, considerando que se trata de réu que ostenta circunstância judicial negativada e multirreincidência, não há como abrandar o regime de pena visado pela Defesa, a teor do que rege o
art. 33, §2º, “c” e §3º, do CP.

Nesse sentido:

“...
mantendo-a em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão –, a existência de circunstância judicial desfavorável [antecedentes] e a
reincidência
do acusado, recomendam a manutenção do regime
semiaberto
para o início do cumprimento da reprimenda(...). (N.U 1010033-20.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024).

Tendo em vista que a fixação do regime de pena levou em consideração, como no caso, uma circunstância judicial negativada e a multirreincidência do apelante,
não há que falar que o regime fixado ao caso é mais severo do que a pena aplicada.

4)

Afastamento de Indenização Por Danos Morais ou Redução do Valor

Por fim, a Defesa
pretende a
extirpação d
a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação à vítima
.

É sabido que a Lei n. 11.719/08, ao alterar o art. 387, IV, do CPP, trouxe a possibilidade de reparação civil no âmbito penal. No entanto, tal reparação não é automática, pois, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência, firmaram o posicionamento de que ela deve ser expressamente requerida pelas partes, de modo a propiciar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A guisa de ilustração, confira-se o teor do seguinte acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

“(...). 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, para a reparação de danos nos moldes do disposto no art. 387, IV, do CPP, além de pedido expresso, é preciso a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de
quantum
diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado, requisitos não atendidos no caso. (...).”. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.469.769/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.).

“(...). 3. Nos termos do entendimento desta Corte Superior a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa (...)”. (STJ. AgRg no REsp n. 1.820.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, REPDJe de 12/11/2020, DJe de 3/11/2020).

Especificamente na hipótese dos autos, a questão é mais abrangente que a tratada pela defesa que se limitou a sustentar a falta de apuração do valor do dano. É que
in casu
, também não houve pedido de reparação, ou seja, o magistrado primevo a fixou
ex officio
, de modo, que, via de consequência, não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa quanto à matéria,
situação que impõe seja afastada a aludida obrigação de indenizar
.

5)

Pedido de Isenção das Custas Processuais

Outrossim, o pedido de gratuidade de justiça não se mostra cabível no exato estado do processo por pura imposição legal (art. 804 do Código de Processo Penal).

O beneficiário da justiça gratuita, na verdade, não tem direito à isenção ou suspensão das custas processuais, mas apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar eventual “situação de pobreza”, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

A competência para a análise da questão, no entanto, recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apelante no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar, em sede de apelo, a possibilidade de afastamento ou sobrestamento do seu pagamento.

Destaco, a respeito:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, “nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ - AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

E deste e. TJMT:

“Os benefícios da Justiça Gratuita não isentam o beneficiário de eventual condenação nas custas processuais, por força do art. 804 do CPP e art. 98, §§2.º e 3.º, do CPC,
devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade do agente, na acepção jurídica do termo, sem desconhecer da efetiva possibilidade de isenção, acaso sobrevenha o reconhecimento do cumprimento integral das condições firmadas e o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade.”(N.U 1000412-63.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

6. Conclusão

Posto isso, em
consonância
com o parecer da
PGJ,

dou

parcial

provimento
ao apelo interposto por
João Alberto Alves de Oliveira
,
tão somente para
afastar a condenação do apelante ao pagamento de indenização à vítima
,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

Oficie-se o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024